Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703074-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA EMBARGADO: SHIN - CENTRO DE ATIVIDADES - CA 11 - BLOCO K - BRASILIA, COMPANHIA ULTRAGAZ S A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2021 12:39:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador